Tribunal: TJMT
Processo: 1010973-51.2024.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:1010973-51.2024.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[PAGAMENTO COM
SUB-ROGAÇÃO
, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA]

RELATOR:
DES.SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

REDATORA DESIGNADA
:

DRA. TATIANE COLOMBO

TURMA JULGADORA:
[DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES
A
. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES
A
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, D
RA
. TATIANE COLOMBO]

PARTE(S):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência De
sa
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL, EXMA. DRA. TATIANE COLOMBO, ACOMPANHADA DOS 1o, 3o E 4o VOGAIS, RESPECTIVAMENTE, EXMA. DESEMBARGADORA MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, EXMO. DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA E EXMA. DESEMBARGADORA MARILSEN ANDRADE ADDARIO. VENCIDO O RELATOR, QUE VOTOU PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS E GENÉRICOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. RELATÓRIOS DA DISTRIBUIDORA ATESTANDO REGULARIDADE DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento, na qual pleiteava o reembolso de valores pagos a segurados por danos em equipamentos eletrônicos supostamente decorrentes de oscilações na rede elétrica fornecida pela concessionária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve comprovação do nexo causal entre (i) as oscilações alegadas no fornecimento de energia elétrica e (
ii
) os danos sofridos nos equipamentos dos segurados, de modo a caracterizar o dever de ressarcimento pela concessionária.

III. Razões de decidir

3. Os laudos apresentados pela seguradora são unilaterais, genéricos, sem qualificação técnica dos responsáveis e sem descrição dos procedimentos adotados, razão pela qual não demonstram tecnicamente que os danos decorreram de falha na rede de distribuição.

4. A concessionária apresentou relatórios técnicos que, elaborados conforme o Módulo 9 do PRODIST/ANEEL, atestam inexistência de perturbação ou oscilação na rede nas datas dos sinistros noticiados, cumprindo o ônus probatório que lhe incumbia.

5. Ausente prova idônea do nexo causal, não se configura responsabilidade objetiva da concessionária, inviabilizando o ressarcimento pretendido.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O laudo unilateral, genérico e sem qualificação técnica não é meio hábil para comprovar o nexo causal entre suposta oscilação na rede e danos em equipamentos. 2. A apresentação, pela concessionária, de relatórios técnicos que atestam a regularidade do fornecimento afasta a responsabilidade civil quando não há provas capazes de infirmar sua credibilidade.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6o; CDC, art. 22; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAC 1000714-87.2021.8.11.0045, 5a CDP, j. 08/10/2024; TJMT, RAC 1000752-05.2019.8.11.0002, 2a CDP, j. 04/09/2024; TJMT, RAC 1041213-28.2021.8.11.0041, 4a CDP, j. — conforme voto citado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
(RELATOR):

Trat
a-se de Recurso de Apelação interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.,
contra sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos (no.1010973-51.2024.8.11.0041) movida em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitrou em 10%, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a seguradora interpôs recurso de apelação, sustentando que: a) os documentos juntados pela própria apelada demonstram a ocorrência de interrupções no fornecimento de energia nas datas dos sinistros, comprovando o nexo causal; b) deve ser aplicada a distribuição dinâmica do ônus da prova, pois somente a concessionária tem acesso às informações sobre o funcionamento da rede elétrica; c) a responsabilidade da concessionária é objetiva, não sendo afastada pela ocorrência de descargas atmosféricas, que se inserem no risco da atividade; d) os laudos apresentados são suficientes para comprovar os danos e o nexo causal.

Ao final, requer seja o recurso conhecido e provido, a fim de reformar a r. sentença, para que seja julgado totalmente procedente os pedidos iniciais da apelante.

Em contrarrazões, a apelada pugnou pela manutenção da sentença, id. 307791397.

É o relatório.

V O T
O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, na qualidade de seguradora, ingressou com a Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos (no.1010973-51.2024.8.11.0041) movida em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
alegando que efetuou o pagamento de indenizações securitárias aos seus segurados J.G.
Kalkmann
, Marcelo Rossato Busato, Fagner Ibraim Rossetto Rodrigues, Josué Crisóstomo de Souza, Ademilson Roberto Araujo e Gislaine
Evelin
Miotto Penso, em razão de danos causados a equipamentos eletrônicos decorrentes de oscilações na rede elétrica fornecida pela ré, ora apelada. Sustentou que, em virtude dos pagamentos efetuados, sub-rogou-se nos direitos dos segurados, razão pela qual postulou o ressarcimento do valor total de R$ 19.037,56 (dezenove mil, trinta e sete reais e cinquenta e seis centavos).

Em contestação, a apelada suscitou preliminar de ilegitimidade ativa em relação a alguns segurados, por ausência de comprovação da titularidade das unidades consumidoras. No mérito, alegou inexistência de responsabilidade pelos danos, ausência de nexo causal, ocorrência de caso fortuito ou força maior, além de questionar a validade dos laudos apresentados pela autora, por serem unilaterais e genéricos.

O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que os laudos apresentados pela autora eram genéricos e não indicavam com exatidão as causas dos danos, além de não conterem qualificação profissional dos técnicos responsáveis. Entendeu, ainda, que os próprios laudos indicariam a ocorrência de caso fortuito ou força maior, ao mencionarem que os problemas seriam decorrentes de raios e descargas elétricas, o que romperia o nexo causal.

Inconformada, a seguradora interpôs recurso de apelação, a fim de reformar a r. sentença, para que seja julgado totalmente procedente os pedidos iniciais.

Pois bem.

Inicialmente, quanto à preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pela apelada em relação aos segurados Fagner Ibraim Rossetto Rodrigues, Marcelo Rossato Busato e Ademilson Roberto Araujo, corretamente afastada pela sentença, verifico que a titularidade da unidade consumidora não é requisito essencial para a configuração do direito de regresso da seguradora, bastando a comprovação de que o local do sinistro é atendido pela concessionária ré e que houve o pagamento da indenização securitária.

No caso, conforme documentação juntada aos autos, restou demonstrado que os endereços dos segurados são atendidos pela apelada, única concessionária responsável pela distribuição de energia elétrica nas localidades, havendo inclusive faturas de energia que comprovam a relação jurídica entre os segurados e a concessionária.

Quanto ao mérito, a controvérsia cinge-se à existência de responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos causados aos equipamentos eletrônicos dos segurados da apelante, em decorrência de oscilações na rede elétrica.

A sentença julgou improcedente o pedido sob dois fundamentos principais: a) insuficiência dos laudos apresentados pela autora para comprovar o nexo causal; e b) ocorrência de caso fortuito ou força maior (descargas atmosféricas), que afastaria a responsabilidade da concessionária.

Após análise detida dos autos, verifico que a sentença merece reforma parcial.

Em primeiro lugar, quanto à comprovação do nexo causal, observo que a própria apelada juntou aos autos documentos que demonstram a ocorrência de interrupções no fornecimento de energia elétrica nas datas dos sinistros relatados por apenas três dos seis segurados.

No id.307791384, pg. 8, consta relatório que comprova interrupção no fornecimento de energia no dia 10/12/2023, data do sinistro reclamado pela segurada Gislaine
Evelin
Miotto Penso. Já no id. 307791385, pg. 8, há relatório que demonstra interrupção no fornecimento de energia no dia 04/01/2022, data do sinistro reclamado pelo segurado J.G.
Kalkmann
.; e, no id. 307791383, pg. 8, consta relatório que comprova interrupção no fornecimento de energia no período do sinistro reclamado pelo segurado Fagner Ibraim Rossetto Rodrigues.

Esses documentos, produzidos pela própria concessionária, são suficientes para comprovar a ocorrência de falhas no fornecimento de energia elétrica nas datas dos sinistros desses três segurados, estabelecendo o nexo causal entre a prestação do serviço e os danos por eles sofridos.

Contudo, em relação aos demais segurados - Marcelo Rossato Busato, Josué Crisóstomo de Souza e Ademilson Roberto Araujo - não há nos autos documentos que comprovem a ocorrência de interrupções ou oscilações no fornecimento de energia elétrica nas datas dos respectivos sinistros.

Os laudos apresentados pela apelante, conforme bem pontuado na sentença, são genéricos e não indicam com precisão as causas dos danos, além de não conterem qualificação profissional dos técnicos responsáveis.

A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, que dispõe: "As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

No mesmo sentido, o art. 25 da Lei no 8.987/95 estabelece que "incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade."

Quanto à alegação de caso fortuito ou força maior em razão de descargas atmosféricas, entendo que tal argumento não se mostra capaz para excluir a responsabilidade da distribuidora por inexistência do nexo de causalidade.

As descargas atmosféricas não excluem, “a priori”, sua responsabilidade objetiva por danos causados durante distribuição da energia elétrica, porquanto as quedas de raios são eventos previsíveis, considerando-se a própria natureza e os riscos da atividade por si empreendida. Essa previsibilidade lhe traz a obrigação de apresentar solução técnica para evitar, ou, no mínimo, mitigar os efeitos de descargas elétricas e oscilações de tensão nas respectivas redes de distribuição de energia elétrica.

Vale destacar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento na linha de que, ante a previsibilidade do fenômeno (oscilações na tensão da energia elétrica, causadas por chuvas e/ou descargas elétricas), é dever da fornecedora estar preparada para tais situações, de modo que não há se falar em caso fortuito ou força maior (STJ,
AREsp
221894/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJ 06/09/2012)."

Nesse sentido:

"DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS ELÉTRICOS DECORRENTES DE DESCARGA ATMOSFÉRICA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO PARA PARTE DOS SEGURADOS
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO A AMBAS AS PARTES.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação regressiva de ressarcimento proposta por seguradora contra concessionária de energia elétrica.

2. A seguradora apelante sustenta erro ao excluir da condenação os danos referentes a outros segurados e defende que a responsabilidade da concessionária deve ser reconhecida por se tratar de fortuito interno.

3. A concessionária apelante requer a total improcedência da ação, alegando ausência de nexo causal e validade dos relatórios técnicos apresentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica deve ser responsabilizada pelos danos causados a equipamentos eletrônicos dos segurados da seguradora autora em razão de descargas atmosféricas; (
ii
) verificar se houve comprovação do nexo causal entre os danos alegados e a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 22 do CDC, e deve garantir a prestação contínua, eficiente e segura do serviço.

6. A ocorrência de descargas atmosféricas não configura caso fortuito externo, pois são previsíveis e inerentes ao risco da atividade, cabendo à concessionária adotar medidas para evitar variações de tensão e danos aos consumidores.

7. Em relação
à
uma
das segurada
, restou demonstrado o nexo causal entre o evento danoso e a falha no serviço, com base em laudo técnico e demais provas constantes nos autos.

8. Quanto aos demais segurados, os laudos apresentados pela seguradora não atenderam aos requisitos exigidos pelo art. 602, inciso VIII, "b", da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, tampouco foi comprovado vínculo contratual entre a segurada Eunice e a concessionária, afastando o dever de ressarcimento.

9. A redistribuição do ônus
da
sucumbência se justifica em razão da modificação substancial da sentença, fixando-se 80% para a concessionária e 20% para a seguradora, com honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelações parcialmente providas.

Tese de julgamento:

1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, salvo quando demonstrada a inexistência de nexo causal entre o evento danoso e a prestação do serviço.

2. A ocorrência de descargas atmosféricas não afasta, por si só, a responsabilidade da concessionária, pois se trata de fortuito interno, previsível e inerente ao fornecimento de energia elétrica.

3. Para fins de ressarcimento, cabe ao consumidor ou à seguradora comprovar o nexo causal entre o dano e a falha no serviço, observados os requisitos normativos aplicáveis.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 22; CPC, art. 85, §2o; Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, art. 602, inciso VIII, "b".

Jurisprudência relevante citada: TJRS, Apelação Cível no 70084007202, Quinta Câmara Cível, Rel. Des. Isabel Dias Almeida, julgado em 29/04/2020; TJMT, Apelação Cível no 1027419-76.2017.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 27/11/2024; TJMT, Apelação Cível no 1023685-78.2021.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 25/11/2024.

(N.U 1003695-33.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2025,
Publicado
no DJE 24/02/2025)

Ademais, a Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, em seu art. 621, estabelece que a distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir quando comprovar a inexistência de nexo causal, o que não ocorreu no presente caso em relação aos segurados Gislaine
Evelin
Miotto Penso, J.G.
Kalkmann
e Fagner Ibraim Rossetto Rodrigues. Pelo contrário, os documentos juntados pela própria apelada comprovam a ocorrência de interrupções no fornecimento de energia nas datas dos sinistros desses segurados.

Contudo, em relação aos segurados Marcelo Rossato Busato, Josué Crisóstomo de Souza e Ademilson Roberto Araujo, não há nos autos elementos probatórios suficientes para estabelecer o nexo causal entre eventuais falhas no fornecimento de energia elétrica e os danos sofridos. Os laudos apresentados pela apelante, por serem genéricos e não conterem qualificação profissional dos técnicos responsáveis, não são suficientes, por si sós, para comprovar o nexo causal.

Diante do exposto, entendo que restou comprovado o nexo causal entre as falhas no fornecimento de energia elétrica e os danos sofridos apenas pelos segurados Gislaine
Evelin
Miotto Penso, J.G.
Kalkmann
e Fagner Ibraim Rossetto Rodrigues, sendo devida a indenização pleiteada em relação a esses segurados.

Quanto aos valores indenizatórios, verifico que a apelante comprovou o pagamento do total de R$ 13.060,17 (treze mil, sessenta reais e dezessete centavos) aos segurados em relação aos quais restou comprovado o nexo causal:

1. J.G.
Kalkmann
: R$ 3.028,19 (pagamento em 25/02/2022)

2. Fagner Ibraim Rossetto Rodrigues: R$ 7.887,60 (pagamento em 31/03/2022)

3. Gislaine
Evelin
Miotto Penso: R$ 2.144,38 (pagamento em 07/02/2024)

Ante o exposto
, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar em parte a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a apelada ao pagamento de R$ 13.060,17 (treze mil, sessenta reais e dezessete centavos), bem comopara determinar que os juros moratórios sejam calculados pela taxa SELIC menos o IPCA a partir da citação e a correção monetária pelo IPCA, apurado pelo IBGE, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, alterados pela Lei no 14.905/2024, a partir das respectivas datas de pagamento das indenizações pela apelante aos segurados J.G.
Kalkmann
, Fagner Ibraim Rossetto Rodrigues e Gislaine
Evelin
Miotto Penso.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 70% para a apelada e 30% para a apelante, fixando os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, observada a compensação prevista no art. 86 do mesmo diploma legal.

É como voto.

V O T
O
(
V
E N C E D O R
)

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (
2a
VOGAL):

Egrégia Câmara, Eminentes Pares.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Mapfre Seguros Gerais S.A
, contra sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos movida em face de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
.

A sentença recorrida (ID. 307791391) julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento integral das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitrou em 10%, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a seguradora interpôs recurso de apelação, buscando a reforma da r. sentença, para que seja julgada totalmente procedente os pedidos iniciais da apelante, defendendo, em síntese, que os documentos juntados pela própria apelada demonstram a ocorrência de interrupções no fornecimento de energia nas datas dos sinistros e comprovam o nexo causal; sustentando que, deve ser aplicada a distribuição dinâmica do ônus da prova, asseverando que a responsabilidade da concessionária é objetiva e que, os laudos apresentados são suficientes para comprovar os danos e o nexo causal.

Pois bem.

Analisando os autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, extrai-se da petição inicial que, a seguradora ora Apelante alega ter celebrado contrato de seguro por meio das apólices de no 3353002198318 (J G
Kalkmann
), 14001774714 (Marcelo Rossato Busato), 3355045512714 (Fagner Ibraim Rossetto Rodrigues), 3353013832014 (
Josue

Crisostomo
De Souza), 7606000036814 (Ademilson Roberto Araujo) e 3355060445114 (Gislaine
Evelin
Miotto Penso), no qual se obrigava a indenizar a segurada pelos riscos predeterminados pelas condições gerais do contrato.

Afirma que em decorrência de falhas/oscilações na distribuição de energia elétrica na unidade consumidora da segurada, provenientes da rede de distribuição da Apelada, houve danos a diversos aparelhos dos segurados, sendo:

Sinistro: 335339022000503

Segurado: J G
Kalkmann

Apólice: 3353002198318

Data do Sinistro: 04/01/2022

Data do pagamento: 25/02/2022

Valor do prejuízo: R$ 3.028,19

Causa: Descarga elétrica

Sinistro: 1440522000821

Segurado: Marcelo Rossato Busato

Apólice: 14001774714

Data do Sinistro: 17/02/2022

Data do pagamento: 18/04/2022

Valor do prejuízo: R$ 1.892,00

Causa: Descarga elétrica

Sinistro: 335540522009915

Segurado: Fagner Ibraim Rossetto Rodrigues

Apólice: 3355045512714

Data do Sinistro: 17/01/2022

Data do pagamento: 31/03/2022

Valor do prejuízo: R$ 7.887,60

Causa: descarga elétrica

Sinistro: 335340723003258

Segurado:
Josue

Crisostomo
De Souza

Apólice: 3353013832014

Data do Sinistro: 12/12/2023

Data do pagamento: 23/01/2024

Valor do prejuízo: R$ 1.975,39

Causa: descarga atmosférica

Sinistro: 760640724000403

Segurado: Ademilson Roberto Araujo

Apólice: 7606000036814

Data do Sinistro: 12/01/2024

Data do pagamento: 14/02/2024

Valor do prejuízo: R$ 2.290,00

Causa: descarga atmosférica

Sinistro: 335540523019155

Segurado: Gislaine
Evelin
Miotto Penso

Apólice: 3355060445114

Data do Sinistro: 10/12/2023

Data do pagamento: 07/02/2024

Valor do prejuízo: R$ 2.144,38

Causa: descarga elétrica (raio)

Aduz que os equipamentos foram analisados de forma pormenorizada pelas empresas, que, após apurarem as causas e extensão dos danos, elaboraram os laudos técnicos anexos, através dos quais atestaram que, em virtude da péssima qualidade da energia elétrica fornecida pela Apelada, houve danos a componentes dos bens eletroeletrônicos garantidos pela Apelante, tornando-os impróprios para o uso, o que ensejou reparos e substituições.

Assim, pleiteou a condenação da Ré/Apelada à restituição do valor adimplido pelos danos causados aos terceiros, o qual foi desembolsado pela seguradora.

Em sede de contestação a Apelada alegou que o laudo técnico apresentado é unilateral, elaborado sem acompanhamento da concessionária, e por profissional sem qualificação.

Adentrando ao mérito recursal, convém mencionar, que ao pagar a indenização securitária ao seu segurado, a seguradora Apelante torna-se legalmente sub-rogada em todos os direitos e ações relacionadas.

Sendo assim, não há dúvida de que se a Recorrente é sub-rogada no que concerne aos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o Autor do dano, nos limites do contrato de seguro.

Analisando os laudos juntados pela seguradora Apelante (
IDs
. 307790988 –
fl.
19, 307790989 – fl. 18, 307790990 – fl. 29, 307790991 – fl. 16, 307790992 – fl. 22 e 307790993 – fl. 17), observo que os documentos não são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade, isto porque são genéricos e unilaterais, apontando tão somente os bens que foram avariados e que os equipamentos, de um modo geral, foram danificados em razão de uma “descarga elétrica”.

Os laudos mencionados foram elaborados de forma superficial, não traz a qualificação técnica dos profissionais responsáveis pela análise dos equipamentos que apresentaram os defeitos, ou mesmo a descrição dos procedimentos periciais que conduziram os peritos a imputarem a variação na tensão como à causa do problema.

Os referidos documentos podem até servir de base para a seguradora indenizar os seus segurados, mas não comprova o nexo causal entre a suposta falha na prestação de serviço e o dano.

Assim, inexiste prova de que os noticiados problemas elétricos ocorreram especificamente na rede elétrica externa (rede de distribuição), de responsabilidade da concessionária Apelada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO
EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, e apresentação de outros elementos de comprovação das alegações.

O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios. As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
(N.U 1000714-87.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024,
Publicado
no DJE 10/10/2024). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RESPONSABILIDADE AFASTADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos: conduta, nexo causal e dano.

Ausente o nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, deve ser afastado o dever de indenizar.
(N.U 1000752-05.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024,
Publicado
no DJE 06/09/2024) (destaquei).

Ademais, a Apelada apresentou os relatórios (
IDs
. 307791381, 307791382, 307791383, 307791384 e 307791385) exigidos no item 26 do Módulo 9 do PRODIST - ANEEL, demonstrando que não houve nenhum problema na rede de distribuição elétrica no dia em que ocorreu a avaria informada, de modo que se
desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil.

Sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE NO DIA DO SINISTRO – SITUAÇÃO DEMONSTRADA PELA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A alegação de ausência de documentos que comprovariam o direito reclamado, portanto indispensáveis à propositura da Ação, é matéria atinente ao mérito, por isso não pode ser apresentada em preliminar.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova que não há registro de perturbação ou oscilação na rede no dia do sinistro.
A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus
da
sucumbência. (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1041213-28.2021.8.11.0041, RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, JULGADO EM 07/06/2023). (destaquei)

Ressalta-se ainda que, conforme extrai-se dos
IDs
. 307791384, 307791385 e 307791383, todos em sua página de n. 08, o item “CHAVE/ POSTO”, teve esta conclusão:

Conforme relatório acima não foram identificadas perturbações na subestação e alimentador, cujos elementos atuados (chave/transformador) afetariam a unidade consumidora em questão. Elementos consultados no MAPA que não afetaram a unidade consumidora

Salienta-se ainda que a Apelada apresentou documento (ID. 307791380) onde demonstrou que não foi encontrado o endereço do suposto sinistro alegado pela seguradora.

Por fim, ainda que assim não fosse,
ad
argumentandum
tantum
, observa-se, a partir dos laudos técnicos que, os equipamentos dos segurados foram danificados em razão de descargas atmosféricas.

No caso concreto, portanto, restou evidenciada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, uma vez que o dano resultou de fenômeno natural imprevisível e inevitável, afastando qualquer alegação de falha na prestação do serviço por parte da Apelante.

Em razão disso, impõe-se o reconhecimento da exclusão da responsabilidade civil da concessionária de serviço público, visto que as consequências das descargas atmosféricas não podem ser atribuídas a ela.

Nesse sentido, trago julgados da 2a Câmara de Direito Privado, onde os laudos apresentados constataram que os equipamentos dos segurados sofreram danos devido
à
descargas atmosféricas:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA INDENIZATÓRIA. DANOS ELÉTRICOS. SEGURADORA
SUB-ROGADA
. DESCARGA ATMOSFÉRICA. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(...).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir aquelas que julgar desnecessárias, com base no princípio do livre convencimento motivado, não havendo cerceamento de defesa quando há elementos suficientes para o julgamento do mérito.

4. A seguradora, ao sub-rogar-se nos direitos do segurado, assume o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, especialmente o nexo causal entre o dano e eventual falha na prestação do serviço.

5. O único laudo técnico apresentado é unilateral, genérico e superficial, não demonstrando de forma técnica, detalhada e imparcial a origem do dano nem a responsabilidade da concessionária de energia elétrica.

6. A prova apresentada não comprova que a variação de tensão teve origem na rede externa, de responsabilidade da concessionária, tampouco afasta a conclusão de que o dano decorreu de descarga atmosférica, conforme demonstrado no laudo técnico apresentado.

7. A ocorrência de caso fortuito ou força maior afasta a responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviço público, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

(N.U 1005264-57.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2025,
Publicado
no DJE 11/08/2025)
(destaquei).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. EXCLUDENTE DE FORÇA MAIOR COMPROVADA. DESCARGA ATMOSFÉRICA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...).

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, com base na teoria do risco administrativo, conforme a CF/1988 e o CDC.

4. Entretanto, comprovada a ocorrência de força maior (descarga atmosférica), mediante laudos técnicos, resta rompido o nexo causal necessário à responsabilização civil.

5. Os documentos acostados aos autos não demonstram de forma segura que os danos decorreram de falha na prestação do serviço. Laudos genéricos e frágeis não são aptos a infirmar a excludente de responsabilidade.

6. Diante da ausência de prova idônea que vincule a concessionária aos danos alegados, não se configura o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A ocorrência de força maior, caracterizada por descarga atmosférica, constitui excludente de responsabilidade civil da concessionária
de energia elétrica, rompendo o nexo de causalidade entre o serviço prestado e o dano alegado."

(...). (N.U 1005803-98.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2025,
Publicado
no DJE 25/08/2025)
(destaquei).

Dessa forma, entendo que a Apelante não comprovou minimamente suas alegações, razão pela qual entendo que a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto, com o habitual respeito ao eminente Desembargador Sebastião Barbosa Farias,
divirjo do douto Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (
1
a VOGAL):

Peço vênia ao Relator para acompanhar a divergência instaurada pela Dra. Tatiane Colombo.

EM 18 DE NOVEMBRO DE 2025
(PLENÁRIO VIRTUAL):

APÓS O RELATOR DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, VOTOU PELO SEU DESPROVIMENTO A 2a VOGAL, EXMA. DRA. TATIANE COLOMBO, ACOMPANHADA DA 1a VOGAL, EXMA. DESEMBARGADORA MARIA HELENA
GARGAGLIONE
PÓVOAS. ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, A FIM DE APLICAR A TÉCNICA DE JULGAMENTO AMPLIADO PREVISTA NO ART. 942 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

SESSÃO DE 25 DE NOVEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
POR PLENÁRIO VIRTUAL
PARA APLICAÇÃO DA
TÉCNICA DE JULGAMENTO AMPLIADO PREVISTA NO ART. 942 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
)

VOTO

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (
3o
VOGAL):

Peço vênia ao Relator para acompanhar a divergência instaurada pela
Dra.
Tatiane Colombo.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (4a VOGAL):

Peço vênia ao Relator para acompanhar a divergência instaurada pela
Dra
.
Tatiane
Colombo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025